Tribunal: TJMT
Processo: 0027318-61.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027318-61.2014.8.11.0041
RECORRENTES: TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA E TEREZINHA LOPES
RECORRIDOS: FLÁVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA E ESPÓLIO DE HELENA JÚLIA MULLER DE ABREU LIMA – REPRESENTADO POR GUILHERME JÚLIO MULLER DE ABREU LIMA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44813476) interposto por TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA E TEREZINHA LOPES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 31853099):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SITUAÇÃO A SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – APLICAÇÃO DOS MEIOS COERCITIVOS ESTABELECIDOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
‘O descumprimento de ordem judicial, de per si, não enseja, a rigor, indenização por dano moral, mormente porque tem a parte ré a faculdade de não cumpri-la e, para situações em que há o descumprimento da decisão judicial, o direito processual civil desenvolveu meios coercitivos, sejam eles diretos ou indiretos, para ser opostos à parte recalcitrante. Outrossim, o ajuizamento de ações com o intuito de proceder com a reparação de eventuais danos morais decorrente da teimosia da parte ex adversa em atender aos comandos judiciais deve ser reservada para aqueles casos em que a conduta da parte requerida seja tal que rompa com o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto, em especial por se tratar de relação de ordem contratual.” (TJ-MT - APL: 00024517020098110011 431/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0027318-61.2014.8.11.0041, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33464473), estes foram rejeitados no acórdão de id 41623977.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos a contrariedade ao artigo 489, II, e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a Câmara julgadora deixou de apreciar a legítima pretensão indenizatória vindicada na exordial.
Argumenta que o órgão fracionário “(...) não usou somente argumentos que se prestariam a fundamentar qualquer decisão genérica, posto que, nada obstante isso, usa de argumentos que sequer dizem respeito ao caso em questão, notadamente os Arts. 536, 537 e 538, § 3o do CPC, como se os ora Recorrentes estivessem a pleitear eventuais medidas constritivas em face dos atos escusos praticados, no caso, pelos ora Recorridos”. (id 44813476 - p. 16)
Suscita afronta aos artigos 6o, 7o, 8o, e 369, do CPC, porquanto “(...) o e. Sodalício de origem furtou-se de apreciar o prequestionamento pleiteado pelos ora recorrentes em sede de Embargos Declaratórios (Id 33464473) sobretudo a respeito da não apreciação do pleito pela designação da Audiência de Instrução, onde os Recorrentes objetivavam produzir provas testemunhais para corroborar os danos morais narrados nas instâncias originárias, e sedimentarem os fatos constitutivos dos direitos que se pleiteia na inicial (...)”. (id 44813476 - p. 9-10) [6 o a 8o e 369]
Recurso tempestivo (id 44936465).
Contrarrazões no id 47853494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, II, e § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, II, e § 1o, IV, do CPC, os Recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal deixou de apreciar a legítima pretensão indenizatória vindicada na exordial.
Argumentam que a Câmara julgadora “(...) não usou somente argumentos que se prestariam a fundamentar qualquer decisão genérica, posto que, nada obstante isso, usa de argumentos que sequer dizem respeito ao caso em questão, notadamente os Arts. 536, 537 e 538, § 3o do CPC, como se os ora Recorrentes estivessem a pleitear eventuais medidas constritivas em face dos atos escusos praticados, no caso, pelos ora Recorridos”. (id 44813476 - p. 16)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a houve deliberação no aresto ora impugnado acerca do aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“De fato, como bem aventado na sentença, o descumprimento da avença judicial e os danos extra-patrimoniais advindos deveriam ser submetidos previamente ao juízo no qual tramitou a demanda primeva, a fim de denunciar a mora quanto à obrigação da parte adversa e requerer a imposição de medidas coercitivas previstas no Diploma Processual Civil.
Até porque, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o mero descumprimento de decisão judicial, não enseja, por si só, danos morais indenizáveis, mormente quando a parte interessada não demonstra ter provocado o juízo reclamando o seu cumprimento, tampouco quando não evidenciado fato novo a configurar a efetiva ocorrência do dano”. (id 31853099 - p. 4)
Constata-se, pois, que a questão foi decidida de forma fundamentada, não sendo possível utilizar-se dos Aclaratórios para manifestar a irresignação com o mérito do decisum.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
(...)
4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.
6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
7. Embargos de Declaração rejeitados”.(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1708260/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, II, e § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 6o, 7o, 8o, e 369, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) o e. Sodalício de origem furtou-se de apreciar o prequestionamento pleiteado pelos ora recorrentes em sede de Embargos Declaratórios (Id 33464473) sobretudo a respeito da não apreciação do pleito pela designação da Audiência de Instrução, onde os Recorrentes objetivavam produzir provas testemunhais para corroborar os danos morais narrados nas instâncias originárias, e sedimentarem os fatos constitutivos dos direitos que se pleiteia na inicial (...)”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO. PORTO DO GUARUJÁ. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 4o, VII E § 1o E 14, DA LEI N. 6.938/1981. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas requeridas foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1561754/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII